Tribunal: TJMT
Processo: 0503521-62.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0503521-62.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: DANIELA CORREA DA COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que busca o reexame da decisão proferida por esta Relatora. A parte embargante sustenta a existência de vícios de contradição, obscuridade e omissão na decisão embargada, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), e solicita que sejam aclarados os pontos que entende ter sido inadequadamente tratados na decisão anterior.
Em síntese, a embargante alega que não foram considerados certos aspectos essenciais para a análise do mérito da causa, e que a decisão embargada não enfrentou adequadamente todos os argumentos por ela apresentados, apontando, assim, omissões ou contradições que precisam ser corrigidas para que a decisão tenha a necessária clareza e a devida fundamentação.
As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 351267352, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que os Embargos de Declaração devem ser julgados monocraticamente, em face do que dispõe o artigo 1,024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1024. O Juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
[...]
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-lo-á monocraticamente.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.
De início, cumpre destacar que os embargos de declaração são previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o objetivo de esclarecer, corrigir ou integrar a decisão proferida, quando dela decorrerem obscuridade, contradição ou omissão. Todavia, é importante frisar que os embargos de declaração não constituem um instrumento de reexame do mérito ou de revisão da decisão, tampouco servem para que a parte rediscuta os fundamentos ou os elementos fáticos do processo.
No presente caso, a decisão embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão. Ao contrário, foi clara e fundamentada, e enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes ao julgamento. O julgamento foi fundamentado na legislação aplicável e na análise do conjunto probatório apresentado, e todas as alegações da parte embargante foram devidamente consideradas.
No que tange à alegada omissão, verifico que a decisão embargada analisou todos os pontos relevantes e não deixou de se manifestar sobre nenhum dos argumentos essenciais apresentados pela parte embargante. Não há espaço, portanto, para falar em omissão, uma vez que a decisão foi clara ao expor suas razões.
Quanto à contradição e obscuridade alegadas, destaco que não há qualquer incoerência nos fundamentos da decisão. A argumentação apresentada pela parte embargante tenta, na verdade, reexaminar aspectos do mérito do julgamento, o que não constitui objeto dos embargos de declaração, mas sim do recurso cabível, caso se entenda que a decisão foi equivocada.
É importante frisar que a função dos embargos de declaração não é a de corrigir erros materiais ou reavaliar a fundamentação jurídica da decisão. Como já dito, os embargos têm o caráter de integrar a decisão, caso haja vícios de contradição, obscuridade ou omissão. No presente caso, esses vícios não estão presentes.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).
Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões da decisão monocrática, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material) (EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 23/04/2024 PAG.)
Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ. AgInt no REsp 1819085/SP).”
Dessa forma, inexistente a alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.
Ante o exposto, REJEITO o presente Recurso de Embargos de Declaração.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora